Tribunal: TJDFT
Processo: 0730844-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0730844-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOYCIANE AQUINO DA COSTA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Não há pedido de tutela provisória nem de efeito suspensivo. Colha-se a manifestação da agravada. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora